Tribunal: TJPA
Processo: 0867449-08.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867449-08.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BENEDITO RIBEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0867449-08.2024.8.14.0301

ORIGEM
4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA:

REGINA MÁRCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO

APELADO:
BENEDITO RIBEIRO ALVES

DEFENSOR PÚBLICO:

RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. DEMORA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por idoso portador de insuficiência renal crônica, visando à transferência e internação em unidade hospitalar especializada, ante a demora administrativa em efetivar o procedimento, mesmo após cadastramento no SISREG com prioridade 1 – urgência;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em verificar se houve omissão administrativa apta a justificar a intervenção judicial na efetivação da transferência hospitalar; e definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a demora injustificada na transferência do paciente, a atuação judicial é legítima para assegurar o direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal;

4. A condenação em honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, pois a mora administrativa deu ensejo à judicialização da demanda;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
É legítima a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde diante da inércia administrativa na efetivação de transferência hospitalar de paciente em estado grave e, configurada a mora estatal, subsiste a condenação em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§2º e 3º, I, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 05/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação e da Remessa Necessária e NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
Município de Belém
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos de

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado em favor do idoso
BENEDITO RIBEIRO ALVES
, condenou os entes estadual e municipal a realizar a
transferência e internação da parte Autora em leito de hospital referência no tratamento de insuficiência renal crônica
,
fixando
honorários em 10%
sobre o valor da causa
(Id. 27995545).

Ressalte-se que o
valor da causa foi corrigido de ofício no Id. 27995491
,
para
R$ 164.122,25 (cento e sessenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)
,
o que atrai a
incidência da remessa necessária
,
nos termos do art. 496, I, do CPC.

Em suas razões (id. 27995550),
Município sustentou que não houve
omissão ou negativa de atendimento e ser incabível a condenação em honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 27995599).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 30010554).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença que

determinou a
transferência hospitalar deve ser reformada diante da alegada inexistência de omissão administrativa e se
deve ser mantida a condenação em honorários sucumbenciais
fixados na origem
.

DA ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO OU NEGATIVA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM

Os autos demonstram que o autor, idoso e portador de
insuficiência renal crônica (CID N18.9)
,
foi
cadastrado em 04/08/2024 no SISREG
,
com
classificação de prioridade 1 – urgência
, sem, contudo, ter sido
efetivada a transferência
para unidade hospitalar especializada, mesmo após o decurso de mais de
vinte dias
, o que evidencia a
morosidade no atendimento
e justifica a intervenção jurisdicional.

Em razão da demora, foi

deferida a tutela de urgência
(Id. 27995491) para determinar a
transferência imediata
, confirmada pela sentença ora submetida a reexame.

A tutela provisória possui caráter precário e demanda confirmação em cognição exauriente (art. 296 do CPC). Assim, o
cumprimento liminar

não retira a
utilidade do provimento final
,
sendo imprescindível o julgamento de mérito para garantir a
continuidade do tratamento médico
e a observância do
direito fundamental à saúde
.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de reconhecer a
legitimidade da atuação judicial
para assegurar o acesso à saúde, mesmo quando o tratamento é implementado após a ordem liminar:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À SAÚDE. INÉRCIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Preliminar de perda de objeto e ausência superveniente de interesse processual rejeitada; (...)
(TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070
, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 05/06/2023, DJe 14/06/2023).

Desse modo, correta a sentença ao
confirmar a tutela de urgência
, assegurando ao autor o tratamento indispensável ao seu quadro clínico.

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Também não procede a insurgência quanto à condenação em honorários.

Nos termos do
art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC
, a fixação da verba deve observar o
princípio da causalidade
, segundo o qual responde pelas despesas processuais quem deu causa à demanda.

No caso, a
demora injustificada na efetivação da transferência
e a necessidade de intervenção judicial configuram
falha na prestação do serviço de saúde
,
legitimando a condenação do Município ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública, revertida ao
FUNDEP
.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025